Tribunal: TJDFT
Processo: 0732821-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do CPC, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da CF/1988).
2. O ônus de comprovar que o bloqueio recaiu sobre quantia cuja natureza a torna impenhorável é do executado, nos termos do Art. 854, § 3o, do CPC.
2.1 A documentação apresentada pelo recorrente não foi capaz de especificamente caracterizar a natureza salarial, a destinação para o sustento ou que os valores estavam aportados em conta-poupança.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.